Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719144-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: POLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA MACHADO RECORRIDO: DANILO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 4 RODAS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. Apesar disso, o exame das circunstâncias do caso indica a inviabilidade de penhora. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, buscando, em síntese, seja deferida a penhora dos proventos do recorrido direto da fonte pagadora, em percentual de 30% (trinta por cento), mês a mês, até a integral satisfação do crédito. Tece considerações acerca da relativização da regra da impenhorabilidade de salários. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÓSTENES DE SOUZA MOREIRA, OAB/DF 37.187. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52189758): (...) Do cotejo dos autos principais, verifica-se que o agravado, bombeiro militar do Distrito Federal, auferiu renda líquida de R$ 3.136,67 em dezembro de 2022, R$ 3.198,15 em janeiro de fevereiro de 2023 e R$ 4.180,65 em fevereiro de 2023, conforme contracheques acostados (id. 153820993 na origem), quantia inferior ao salário mínimo necessário vigente em fevereiro de 2023, de R$ 6.547,58, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos presumidos gastos ordinários, indica a inviabilidade de penhora em qualquer percentual. É dizer que, a despeito de possível mitigação da regra, não se evidencia resguardada a dignidade do devedor, como exigido para a constrição. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do acórdão impugnado, no sentido de que é possível relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, de maneira a assegurar a dignidade do devedor e de sua família, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se o caso análogo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família" (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, considerando as peculiaridades do caso concreto, concluiu não ser possível mitigar a regra de impenhorabilidade, dada a imprescindibilidade da verba à preservação da dignidade do executado. A alteração de tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp n. 1.563.230/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). (g.n). Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÓSTENES DE SOUZA MOREIRA, OAB/DF 37.187. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028